Tribunal: TJMT
Processo: 1010959-93.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010959-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE MELO - CPF: 018.829.358-29 (AGRAVANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário e o Réu.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.

Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido liminar, interposto por EURIPEDES AUGUSTO DE MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, na Ação Reivindicatória n. 1000066-16.2024.8.11.0106, movida em desfavor de ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de imissão na posse do bem descrito na inicial.

Em suas razões, alega que a probabilidade do direito decorre do fato de que o agravante comprovou ser o legítimo proprietário do bem imóvel objeto dos autos, consistente na matrícula atualizada do imóvel, já registrado em nome do agravante e contrato de compra e venda.

Afirma que, por ser o legítimo proprietário do referido bem, possui todo o direito de usar e gozar dele, com domínio pleno e posse exclusiva.

Anota que o perigo do dano consiste, caso não seja deferida a tutela de urgência, no não uso do imóvel com a sua finalidade produtiva e econômica, ficando o agravado se locupletando às custas alheias, bem como, poderá desviar a finalidade do imóvel, causando ainda maiores prejuízos ao agravante, com a degradação das áreas produtivas e ainda podendo ocasionar crimes ambientais.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para o fim de reformar a decisão atacada e deferir a liminar, determinando prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ser imitido via mandado o agravante.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, nos termos da tutela recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 212656153).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação Reivindicatória ajuizada por EURÍPEDES AUGUSTO DE MELO em face de ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, alegando ser proprietário do imóvel descrito na matrícula n. 2.467, livro 2, ficha 1, do CRI de Novo São Joaquim/MT, com área de 713,3460ha, adquirido de Aluir Schneider.

Anota que, após a vistoria da propriedade, percebeu que a área se encontrava com cultivo de soja.

Alega que foi exercer a posse da propriedade, no entanto foi impedido pela parte demandada.

Desse modo, ajuizou a demanda requerendo

seja concedida a tutela de urgência para determinar que o Requerido, que ocupa o imóvel em questão, desde já, seja compelido a desocupar o imóvel com a imissão do Requerente na posse, bem como seja o Requerido compelido a trazer aos autos todo e qualquer contrato de arrendamento cujo objeto seja a área que ocupam, sob pena de multa diária e conversão em perdas e danos em caso de descumprimento desta obrigação.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar porque entendeu ausentes motivos plausíveis que justifiquem a sua concessão, o que motivou a
interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário, Sr. ALUIR SCHNEIDER, e o Réu, Sr. ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR.

Inclusive, essa questão atinente a contrato verbal de arrendamento feito pelo antigo proprietário foi tratada no RAI nº. 1020727-77.2023.8.11.0000.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR COMO CAUSA DE PEDIR DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A liminar antecipatória de imissão na posse exige o preenchimento dos requisitos encartados no art. 273 do CPC, sendo que a ausência de quaisquer deles inviabiliza a medida liminar. 2. Em se tratando de liminar de imissão na posse, pretendida por quem se apresenta como proprietário, indispensável a prova do domínio sobre o bem, de sua delimitação e da posse injusta exercida pelo requerido. 3. Estando o pleito autoral lastreado em suposto inadimplemento de contrato verbal de compra e venda, em que não se conhece os termos da avença, carece a tese do autor de prova inequívoca a sustentar sua verossimilhança, mormente quando ausente outro elemento de prova a atestar tal inadimplência. 4. Consagrado o entendimento jurisprudencial segundo o qual somente se deve reformar decisão liminar quando patente sua ilegalidade, quando teratológica ou, ainda, quando flagrantemente contrária às provas dos autos, situações estas não verificadas na espécie. 5. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.” (TJ-TO, AI: 00035542820148270000, Relator: CELIA REGINA REGIS, Julgado em 20.08.2014)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Francisco Julião Batista contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia que julgou improcedente o pedido da ação reivindicatória, para declarar em ação de usucapião conexa a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorridos. 2. Primeiramente, na ação reivindicatória, é ônus do autor comprovar ser proprietário do bem reclamado, bem como demonstrar que o possuidor exerce posse injusta. Tem como base o art. 1.228 do Código Civil que dispõe: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." 3. In casu, é fato que o autor tem a propriedade do bem, consoante documentação acostada. Ocorre que as provas coligidas em juízo atestam que o suplicado exerce posse mansa e pacífica do imóvel, com animus domini, por lapso temporal suficiente para adquiri-lo por usucapião, logo, não há demonstração da injustiça da posse. 4. Ademais, como bem consignou o Juiz em primeira instância, a instrução processual indica a aquisição originária do imóvel de boa-fé por parte da promovida/recorrida devido ao decurso do tempo e fundada no exercício da posse inconteste. Assim, a ação conexa de Usucapião (processo nº 0001502-03.2001.8.06.0064) fora julgada procedente para declarar a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorrido. 5. Com efeito, a jurisprudência em compasso com a doutrina afirma ser requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do reivindicante, individualização do bem e a sua posse injusta. Como se viu, o que os recorridos não atendem a nenhum desses requisitos, devendo, por isso, o apelo ser negado. 6. Portanto, não comprovada a posse injusta de quem detém a coisa, ainda que comprovada a propriedade de quem a reivindique, como no caso, não há como ser deferido o pedido na ação reivindicatória. A sentença, portanto, não merece qualquer reforma. 7. Precedentes do TJCE. 8. Apelação conhecida, mas improvida.” (TJ-CE, Apelação Cível nº 0005782-51.2000.8.06.0064, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.601099-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2021)

Assim, verifica-se que
, e
m sede de cognição sumária, não se faz presente prova pré-constituída efetiva de que o réu/agravado esteja na posse injusta do bem imóvel.

Ou seja, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024